Tribunal: STF
Processo: ARE 1584651
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo (e-doc. 241) interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 204), fundado na letra “a” do permissivo constitucional, manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CONSÓRCIO PAULIPETRO X PETROBRAS. PROSPECÇÃO DE PETRÓLEO NA BACIA DO PARÁNA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. EXCESSO NA EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA HOMOLOGANDO CÁLCULOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS EM RELAÇÃO AO TEOR DO TÍTULO EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE (ART. 610 C/C ART. 475-G, CPC/73 E ART. 509, §4º, CPC/2015). TENTATIVA DE AMPLIAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. RECURSOS DESPROVIDOS. 
1. Apelação interposta por WALTER DO AMARAL às fls. 8.709/8.776 em face da decisão de fls. 8.623/8.663, a qual acolheu o laudo pericial, reconheceu o excesso de execução entre o valor apresentado pelo Estado de São Paulo, e condenou o Estado de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 3% da diferença entre o montante atualizado do cumprimento da sentença e a soma final definida como efetivamente devida. 
2. Recurso considerado meio processual impróprio nos termos do art. 1.015, parágrafo único do CPC e do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça no verbete nº 118, o qual deixa explícito que o agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo da liquidação. Apelo de WALTER DO AMARAL de fls. 8.709/8.776 não conhecido. 
3. Apelações interpostas por WALTER DO AMARAL (fls. 15.329/15.388 com anexos de fls. 15.389/21.016), ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 21.040/21.049), UNIÃO FEDERAL (fls. 21.051/21.067), além de recurso adesivo interposto por PAULO SALIM MALUF (fls. 21.336/21.352), contra a sentença de fls. 15.140/15.145, que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença da presente ação popular, com fundamento no artigo 924, II, do CPC/2015. 
4. Suscitada questão de ordem pública pela PETROBRÀS atinente sua potencial ilegitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, eis que (a) a coisa julgada foi clara no sentido de condenar apenas as pessoas físicas, assim como (b) por coerência deveria ser aplicada a ela as mesmas razões que motivaram a exclusão do IPT e da CESP. Vislumbrados os termos exatos da exclusão da CESP e do IPT do polo passivo do cumprimento da sentença, descabida a pretensão da PETROBRAS, uma vez que seu patrimônio, diferentemente das empresas públicas que historicamente compuseram o convênio Paulipetro, não se confunde com o patrimônio público do Estado de São Paulo, ora afetado pelas transações questionadas nesta Ação Popular.
5. Preliminar de nulidade da decisão que determinou a apresentação de todos os contratos e subcontratos referentes ao consórcio PAULIPETRO superada, diante de fatos sequencias do processo. 
6. Impossibilidade de suspensão ou anulação da decisão recorrida em razão da pendência de julgamento de agravo de instrumento perante este Eg. TRF, já que referido recurso não possui efeito suspensivo e a extinção do processo originário não obsta que as partes impugnem seus termos através do recurso de apelação, como fizeram neste momento apropriado. 
7. Não há que se falar em nulidade do feito decorrente da decisão que acolheu apenas a impugnação ao excesso do cumprimento de sentença apresentada pela PETROBRAS, deixando de apreciar as impugnações apresentadas pelas demais partes. Isto porque os demais recorrentes elegeram a via inadequada e/ou deixaram de apresentar a necessária caução. 
8. Apesar do que pretendem os postulantes do cumprimento de sentença, não é possível ampliar os limites objetivos da coisa julgada formada no processo, para incluir no crédito em efetivação parcelas explicitamente excluídas pelo título executivo judicial. 
9. Em homenagem ao princípio da fidelidade, estabelecido no art. 610 c/c art. 475-G, do CPC/73 e renovado no Novo Codex Processual de 2015 em seu art. 509, §4º, impossível afastarmos-nos dos parâmetros estabelecidos no título judicial fixado no EDcl no RESP nº 14.868, DJ 19/03/2001. 
10. Nos termos da perícia realizada, inexiste nos autos elementos que demonstrem a transferência de recursos relativos aos contratos de risco da PAULIPETRO à PETROBRAS, além do valor de 250 mil dólares (atualizado em R$3.142.222,77, até agosto de 2011). 
11. Nenhum reparo merece a decisão quanto à fixação dos ônus de sucumbência, os quais obedeceram o disposto no artigo 20, §§3º e 4º, do CPC de 1973, então vigente.
12. Não merecem acolhida os requerimentos de rateio dos honorários arbitrados em favor da PETROBRAS, tendo em vista o deslinde da ação popular em sede de cumprimento de sentença, e o fato de que o assistente simples não tem legitimidade passiva para a causa, razão pela qual não é cabível a condenação do assistente simples em honorários de advogado, nem tampouco, pode ser o assistente credor dos ônus sucumbenciais como no caso vertente. 
13. Não conheço do Apelo de WALTER DO AMARAL de fls. 8.709/8.776. Nego provimento às Apelações interpostas por WALTER DO AMARAL (fls. 15.329/15.388 com anexos de fls. 15.389/21.016), ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 21.040/21.049), UNIÃO FEDERAL (fls. 21.051/21.067), além de recurso adesivo interposto por PAULO SALIM MALUF (fls. 21.336/21.352), contra a sentença de fls. 15.140/15.145, mantendo os fundamentos da sentença” (e-doc. 161, p. 78/79).

Os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo foram parcialmente acolhidos (e-doc. 172), afastando sua condenação nas custas e honorários de sucumbência. Eis a ementa do julgado:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISPOSIÇÃO DO ART. 5º, LLXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 6º, §3º DA LEI Nº 4.717/65. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO NAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 
1 – Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE SÃO PAULO em face do acórdão de fls. 21.787/21.789, que não conheceu da Apelação de Walter do Amaral de fls. 8.709/8.776 e negou provimento aos Apelos interpostos pelas partes. 
2 – Apesar do que pretende o Embargante, não é possível ampliar os limites objetivos da coisa julgada formada no processo, para incluir no crédito em efetivação parcelas explicitamente excluídas pelo título executivo judicial. Em homenagem ao princípio da fidelidade, estabelecido no art. 610 c/c art. 475-G, do CPC/73 e renovado no Novo Codex Processual de 2015 em seu art. 509, §4º, impossível afastarmos-nos dos parâmetros estabelecidos no título judicial fixado no EDcl no RESP nº 14.868, DJ 19/03/2001. Nos termos da perícia realizada, inexiste nos autos elementos que demonstrem a transferência de recursos relativos aos contratos de risco da PAULIPETRO à PETROBRAS, além do valor de 250 mil dólares (atualizado em R$3.142.222,77, até agosto de 2011). Nenhum reparo merece a decisão quanto à fixação dos ônus de sucumbência, os quais obedeceram o regramento processual aplicável.
3 - O artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, claramente consagram as quatro hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a existência de obscuridade, contradição, omissão, incluindo-se nesta última as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida, e por fim, o erro material. 
4 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, tampouco servem para discutir manifestações relacionadas ao inconformismo da parte, afigurando-se evidente o intuito infringente da presente insurgência, cujo objetivo não é suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. 
5 – No que se refere à discussão dos honorários sucumbenciais, com razão o ESTADO DE SÃO PAULO, em virtude do disposto no art. 5º, LXXIII da Constituição Federal, c/c o art. 6º, § 3º da Lei nº 4.717/65, descabida sua condenação. 
6 - O NCPC, Lei nº 13.105/15, positivou, em seu art. 1.025, a orientação jurisprudencial segundo a qual a simples oposição de Embargos de Declaração é suficiente ao prequestionamento da matéria constitucional e legal suscitada pelo embargante, viabilizando, assim, o acesso aos Tribunais Superiores. Sob outro prisma, o mesmo dispositivo também passou a dar sustentação à tese doutrinária de que, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, os embargos somente serão cabíveis quando houver, no acórdão embargado, erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Caso nenhum destes vícios esteja presente, os embargos que tenham sido inadmitidos ou rejeitados não servirão para abrir a via do recurso extraordinário ou especial.
7 - Recurso parcialmente provido para suprir a omissão apontada, afastando a condenação do ESTADO DE SÃO PAULO nas custas e honorários de sucumbência nos termos do art. 5º, LLXXIII da Constituição Federal c/c art. 6º, §3º da Lei nº 4.717/65, de forma que os argumentos aqui deduzidos passem a integrar o julgado” (e-doc. 172, p. 22/23).

De outro giro, os embargos de declaração pela parte autora e pela Petrobras contra aquele acórdão foram rejeitados (e-doc. 173 e 174).
Opostos novos embargos de declaração pela parte autora, foram também rejeitados (e-doc. 188).
Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 204), a Petrobras alega que houve ofensa ao art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal.
Afirma a recorrente que pretende a revisão do acórdão em que o TRF-2 negou seu direito aos honorários sucumbenciais concedidos na sentença, na qual foi dado provimento à impugnação ao cumprimento de sentença oriundo de processo de ação popular.
Explica que a demanda não se encontra na fase de conhecimento. Diz que os contratos de risco mencionados nos autos foram considerados nulos pelo Superior Tribunal de Justiça. Aponta que o Estado de São Paulo iniciou o cumprimento de sentença com valores fantasiosos.
Aduz que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, tendo sustentado, no que interessa, o fato de o valor executado estar fora dos limites da coisa julgada. Anota que a perícia indicou que haveria falta de identidade entre a decisão da Corte Superior e o pedido de cumprimento de sentença.
Afirma que foi proferida sentença (fls. 8.623/8.663) acolhendo sua impugnação, tendo sido o Estado de São Paulo condenado ao pagamento de honorários advocatícios. Consigna que essa decisão foi mantida no julgamento da apelação (fls. 21.768/21.786). No entanto, assevera que, na apreciação dos embargos de declaração, o Tribunal a Quo entendeu por acolhê-los para extinguir a verba honorária, sob o argumento de que não seria possível a condenação em honorários advocatícios em sede de ação popular.
Reitera que “não se está diante do julgamento de uma ação popular, ou de sua fase cognitiva”, e sim de procedência de uma impugnação à execução “que logrou êxito em reduzir uma execução bilionária para o valor de US$ 250,000.00, atualizado para os dias de hoje”.
Pede que o recurso extraordinário seja provido para se restaurar o direito à percepção dos honorários advocatícios de sucumbência devidos por conta da procedência de sua impugnação ao cumprimento de sentença.
Decido.
Verifica-se que a Petrobras pretende, por meio do recurso extraordinário (e-doc. 204), a restauração do direito à percepção dos honorários advocatícios de sucumbência devidos por conta de procedência de sua impugnação ao cumprimento de sentença. 
Compulsando os autos, contata-se que o recurso em questão está prejudicado. Com efeito, o recurso especial (e-doc. 207) interposto pela Petrobras simultaneamente à interposição do apelo extremo foi parcialmente provido pelo Superior Tribunal de Justiça nos termos do e-doc. 320. Na decisão, a Corte Cidadã expressamente restabeleceu a condenação do Estado de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença. Opostos embargos de declaração pelo Estado de São Paulo, foram rejeitados (e-doc. 418).
Contra a decisão do STJ, o Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (e-doc. 442), questionando sua condenação em honorários advocatícios no cumprimento de sentença. Em contrarrazões, a Petrobras aduziu que a decisão do Superior Tribunal de Justiça a respeito desse tema foi proferida “em consonância com a legislação infraconstitucional” (e-doc. 457, p. 5). O apelo extremo interposto pelo Estado de São Paulo não foi admitido. Argumentou o Vice-Presidente da Corte Superior, Ministro Luiz Felipe Salomão, que a análise da matéria depende “do exame de dispositivos dos Códigos de Processo Civil de 1973 e 2015, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, inviabilizando a admissão do recurso” (e-doc. 478, p. 6). Acrescente-se que não há, nos autos, notícia de interposição do agravo do art. 1.042 contra essa decisão.
Reitere-se, portanto, que, em razão da decisão do Superior Tribunal de Justiça em alusão, ficou prejudicado o recurso extraordinário interposto pela Petrobras (e-doc. 204).
Nesse sentido:  

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE nº 1.133.783/MA-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria (Presidente), DJe de 20/11/18).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 852.203/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/16).

“Direito Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Recurso especial provido para anular acórdão. Recurso extraordinário prejudicado. Perda de objeto. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual não se conheceu dos recursos extraordinários interpostos anteriormente à decisão que foi anulada pelo Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: se (i) houve, de fato, ratificação do recurso extraordinário, fundamento das razões do agravo, e se (ii) houve perda de objeto do recurso anteriormente interposto em razão da anulação do julgado por ele atacado.
III. Razões de decidir
3. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, com a anulação da decisão objeto de recurso extraordinário, torna prejudicado este recurso, pela perda superveniente de objeto. 
IV. Dispositivo
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.031, § 1º; e 1.024, § 5º. Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.133.783-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/10/2018; RE   nº 1.296.203-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/02/2021; ARE  nº 1.224.698-AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 13/05/2025” (ARE nº 1.448.235/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 18/12/25).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto pela Petrobras (e-doc. 204) e, assim, o correspondente agravo.
Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação. 
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente